Tribunal: STF
Processo: HC 113796
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    2. A periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi da prática delituosa e o risco à integridade física da vítima e das testemunhas, constituem bases empíricas idôneas à determinação da custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (HC 102.475/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 104.522/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 105.725/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/08/11; HC 103.107/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 29/11/10; HC 104.410/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 30/06/11 e HC 97.891/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/10).



    3. In casu, a) o paciente foi preso em flagrante em 22/01/2010 e pronunciado em 24/5/2012 pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado consumado e de homicídio qualificado tentado, pois utilizou-se de arma de fogo para efetuar disparos contra seu sogro, causando-lhe ferimentos que ocasionaram o seu óbito. Em seguida, o paciente também efetuou disparos contra a vítima sua sogra, não tendo alcançado o resultado morte ante a falta de precisão dos disparos, que não atingiram região vital da vítima, bem como o fato de a arma ter falhado, quando o denunciado mirava contra a cabeça da vítima e, ainda, porque pensava que a vítima já estava morta, a qual assim fez parecer. b) A prisão cautelar foi mantida para conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do agente revelada pelo modus operandi em que o crime foi praticado, em destaque pelo emprego de arma de fogo e pelo crime estar relacionado com desentendimentos anteriores com as vítimas, seu sogro e sua sogra. Esse comportamento revela a periculosidade do agente e reclama a adoção da medida cautelar para salvaguardar a higidez física e mental da vítima que sobreviveu e de sua família.



    4. No caso sub examine, conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “as circunstâncias, ante e post factum, também demonstram que o réu, por sua personalidade violenta, apresenta sério risco à integridade física das vítimas. Primeiro à sua sogra, que, em razão da falha apresentada na arma de fogo, conseguiu escapar à tentativa de homicídio. Segundo, à sua esposa, a qual já vinha sofrendo ameaças em razão do rompimento do casal”.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no art. 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. Agravo regimental desprovido.